Tribunal: STF
Processo: HC 211033
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.936.409/PB, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende dos autos, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (Doc. 4). 



    Contra essa decisão, a defesa opôs Embargos de Declaração, não conhecidos (Doc. 14), e, na sequência, interpôs Agravo Regimental, também não conhecido, por ser intempestivo. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.



    2. Assim, mesmo depois da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038/1990.



    3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias.



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em linhas gerais, a tempestividade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza que o Recorrente/Paciente manifestou sua ciência expressa na sexta-feira, dia 5 de novembro, logo, o prazo para impugnar a decisão apenas começou a correr no dia 8 de novembro de 2021, na segunda-feira, conforme disposição contida nas súmulas 310 e 710 do STF, bem como com fulcro no art. art. 798, §§1º e 5º, ‘c’, do CPP.  Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja determinado a autoridade coatora que analise os recursos interpostos pelo paciente.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegada tempestividade do recurso interposto, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a interposição de agravo regimental é de 5 dias. 



    No caso, a decisão agravada foi publicada no dia 4/11/2021, quinta-feira (fl. 631); foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 5/11/2021, sexta-feira, e encerrado o lapso recursal no dia 9/11/2021, terça-feira (fl. 657). Contudo, o agravo regimental foi protocolado somente no dia 10/11/2021 (fl. 656), fora, portanto, do quinquídio legal. 



    O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias. Mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015, o prazo para a interposição do recurso continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n. 8.038/1990. 



    Vale ressaltar que, em 27/4/2016, a Terceira Seção deste Tribunal Superior, manifestou seu entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015)" (AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 4/5/2016). 



    Inexiste constrangimento ilegal no julgado proferido pelo STJ. Isso porque, ao contrário do alegado, É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a contagem do prazo recursal tem início para as partes a partir da publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial (HC 100239, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/2/2012). Precedentes: HC 101643, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010; e HC 81691, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ 23/11/2007. 



    Além disso, o pedido formulado esbarra no entendimento firmado por esta CORTE, de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Em conclusão, não se verifica quadro de flagrante ilegalidade a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente